Tribunal: STJ
Processo: 2622942-66.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213827 - MG(2025/0174058-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ELIANI MEYRE DE ALMEIDA VELLO
EMBARGANTE
: ELIZABET FATIMA DE ALMEIDA BRITO
ADVOGADO
: JORGE FERREIRA DA SILVA FILHO - MG076018
EMBARGADO
: YZABEL CRISTINA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: YZABEL CRISTINA DE ALMEIDA MACHADO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MG118861
INTERES.
: IRMA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. INVENTÁRIO. COLAÇÃO. DOAÇÃO EM VIDA A
HERDEIRAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE DISPENSA
EXPRESSA NO TÍTULO DE LIBERALIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE
MÉRITO JÁ DECIDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial interposto em inventário, no
qual se discutia a dispensa de colação de imóvel rural doado em
vida pela genitora a duas de suas três filhas, por ausência de
cláusula expressa de dispensa no título de liberalidade e pela
incidência da
.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do CPC; (ii) estabelecer
art. 1.022
se o recurso especial e o subsequente agravo interno poderiam
ser conhecidos, diante da necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório sobre a alegada dispensa de colação e da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória e só são cabíveis para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não servindo à
rediscussão do mérito.
Documento eletrônico VDA57090149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/05/2026 11:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 7d4e7eb6-9ecb-4059-a60f-e49bb905af59

4. Não há omissão quando o acórdão examina de forma
suficiente e fundamentada as questões essenciais ao
julgamento, ainda que adote conclusão contrária ao interesse da
parte.
5. A colação busca igualar as legítimas dos herdeiros
necessários, e sua dispensa exige manifestação expressa do
doador no testamento ou no próprio título de liberalidade.
6. A mera referência, na escritura pública de doação, ao fato de
o bem integrar a parte disponível do patrimônio da doadora não
substitui a cláusula expressa de dispensa de colação exigida
pelos arts. 2.005 e 2.006 do Código Civil, segundo a
compreensão adotada pelo acórdão recorrido.
7. A pretensão recursal de reconhecer a dispensa de colação
com base na intenção da doadora e nas circunstâncias do ato
exige reexame do acervo fático-probatório, providência vedada
em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
8. A revaloração jurídica de fatos incontroversos somente afasta
a
quando a parte demonstra objetivamente que a
Súmula 7/STJ
moldura fática estabilizada permite solução jurídica diversa,
ônus não cumprido no caso.
9. O agravo interno deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
10. Alegações genéricas de que houve impugnação suficiente
ou de que estão presentes os requisitos de admissibilidade não
afastam a incidência dos óbices da
e da
Súmula 7/STJ
.
Súmula 182/STJ
11. A deficiência de fundamentação do recurso anterior não
pode ser suprida no agravo interno, em razão da preclusão
consumativa.
12. Ausente vício interno no acórdão embargado, os aclaratórios
traduzem mera irresignação da parte com o resultado do
julgamento e devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
13. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA57090149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/05/2026 11:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 7d4e7eb6-9ecb-4059-a60f-e49bb905af59

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213827 - MG(2025/0174058-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ELIANI MEYRE DE ALMEIDA VELLO
EMBARGANTE
: ELIZABET FATIMA DE ALMEIDA BRITO
ADVOGADO
: JORGE FERREIRA DA SILVA FILHO - MG076018
EMBARGADO
: YZABEL CRISTINA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: YZABEL CRISTINA DE ALMEIDA MACHADO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MG118861
INTERES.
: IRMA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. INVENTÁRIO. COLAÇÃO. DOAÇÃO EM VIDA A
HERDEIRAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE DISPENSA
EXPRESSA NO TÍTULO DE LIBERALIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE
MÉRITO JÁ DECIDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial interposto em inventário, no
qual se discutia a dispensa de colação de imóvel rural doado em
vida pela genitora a duas de suas três filhas, por ausência de
cláusula expressa de dispensa no título de liberalidade e pela
incidência da
.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do CPC; (ii) estabelecer
art. 1.022
se o recurso especial e o subsequente agravo interno poderiam
ser conhecidos, diante da necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório sobre a alegada dispensa de colação e da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória e só são cabíveis para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não servindo à
rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quando o acórdão examina de forma
suficiente e fundamentada as questões essenciais ao
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

julgamento, ainda que adote conclusão contrária ao interesse da
parte.
5. A colação busca igualar as legítimas dos herdeiros
necessários, e sua dispensa exige manifestação expressa do
doador no testamento ou no próprio título de liberalidade.
6. A mera referência, na escritura pública de doação, ao fato de
o bem integrar a parte disponível do patrimônio da doadora não
substitui a cláusula expressa de dispensa de colação exigida
pelos arts. 2.005 e 2.006 do Código Civil, segundo a
compreensão adotada pelo acórdão recorrido.
7. A pretensão recursal de reconhecer a dispensa de colação
com base na intenção da doadora e nas circunstâncias do ato
exige reexame do acervo fático-probatório, providência vedada
em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
8. A revaloração jurídica de fatos incontroversos somente afasta
a
quando a parte demonstra objetivamente que a
Súmula 7/STJ
moldura fática estabilizada permite solução jurídica diversa,
ônus não cumprido no caso.
9. O agravo interno deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
10. Alegações genéricas de que houve impugnação suficiente
ou de que estão presentes os requisitos de admissibilidade não
afastam a incidência dos óbices da
e da
Súmula 7/STJ
.
Súmula 182/STJ
11. A deficiência de fundamentação do recurso anterior não
pode ser suprida no agravo interno, em razão da preclusão
consumativa.
12. Ausente vício interno no acórdão embargado, os aclaratórios
traduzem mera irresignação da parte com o resultado do
julgamento e devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
13. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ, fls. 819-820):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. DOAÇÃO EM VIDA A
DESCENDENTES.
COLAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DISPENSA
EXPRESSA NO TÍTULO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial manejado por herdeiras em inventário,
no qual se discute a obrigatoriedade de colação de imóvel rural doado
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

em vida pela genitora às recorrentes, sem cláusula expressa de
dispensa no título de liberalidade, tendo o Tribunal de origem mantido
a determinação de colação do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial
poderia ser conhecido sem incidir no óbice da
, diante
Súmula 7/STJ
da alegação de que a doação teria sido realizada à conta da parte
disponível, dispensando colação; (ii) estabelecer se o agravo interno
impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem conclui que a escritura pública de doação não
contém cláusula expressa de dispensa de colação, exigida pelos arts.
2.005 e 2.006 do Código Civil, mantendo a determinação de colação
do bem.
4. O acolhimento da tese recursal demanda reexame do contexto
fático-probatório quanto ao conteúdo e alcance da escritura pública e à
intenção da doadora, providência vedada em recurso especial,
conforme a
.
Súmula 7/STJ
5. A revaloração jurídica de fatos incontroversos afasta a Súmula 7/STJ
, mas incumbe à parte demonstrar objetivamente que a moldura fática
delineada no acórdão comporta enquadramento jurídico diverso, ônus
não cumprido no caso.
6. O relator pode julgar monocraticamente recurso inadmissível ou em
confronto com jurisprudência dominante, nos termos do
III e
art. 932,
IV, do CPC e da
.
Súmula 568/STJ
7. É dever do agravante impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
8. A ausência de impugnação específica aos óbices indicados na
decisão agravada, especialmente quanto à incidência da Súmula 7/STJ
, atrai a aplicação da
e impede o conhecimento da
Súmula 182/STJ
insurgência.
9. A tentativa de suprir a deficiência de fundamentação apenas no
agravo interno configura inovação recursal e não afasta a preclusão
consumativa.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ, fls. 845-849).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ, fls. 852-855).
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ, fls. 821-839):
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ
fls. 783-791):
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELIANI MEYRE DE
ALMEIDA VELLO e ELIZABET FÁTIMA DE ALMEIDA BRITO,
com fundamento no
alínea “a”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl. 684):
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO
– DOAÇÃO EM VIDA – PARTE DISPONÍVEL –
DISPOSIÇÃO EM ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO –
COLAÇÃO. - Conforme dispõe o artigo 2.002 do Código
Civil, os descendentes que concorrerem à sucessão do
ascendente comum são obrigados, para igualar as
legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida
receberam, sob pena de sonegação. - A colação de bens
é dispensável quando o doador dispuser, expressamente,
em testamento, ou no próprio título de liberalidade, que a
doação realizada foi referente à parte disponível de seu
patrimônio e está dispensada da colação. - Considerando
que na escritura pública de doação não há disposição
expressa dispensando o bem doado à colação, imperiosa
a manutenção da decisão agravada que determinou que
colacionassem o bem doado a apenas 2 (duas) das 3
(três) herdeiras necessárias da “de cujus”. AGRAVO DE
INSTRUMENTO-CV
No

-
1.0000.24.262293-4/001
COMARCA DE IPATINGA - AGRAVANTE(S): ELIANI
MEYRE DE ALMEIDA VELLO SUCESSOR(A)(ES) DE
IRMA DE ALMEIDA, ELIZABET FATIMA DE ALMEIDA
BRITO INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE IRMA DE
ALMEIDA - AGRAVADO(A)(S): IRMA DE ALMEIDA
ESPÓLIO DE, REPDO P/ INVTE ELIZABET FATIMA DE
ALMEIDA BRITO, YZABEL CRISTINA DE ALMEIDA
MACHADO SUCESSOR(A)(ES) DE IRMA DE ALMEIDA
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

Opostos embargos de declaração às fls. 703-708 (e-STJ), estes
foram rejeitados por decisão colegiada e restaram assim
ementados (e-STJ fl. 735):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS
NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
NÃO
ACOLHIMENTO.
-
A
ausência
de
vícios
(obscuridade, omissão, contradição) obsta o acolhimento
dos embargos de declaração, mormente porque se
prestam à modificação, rediscussão ou revisão de matéria
já decidida de forma clara e fundamentada. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO-CV No
-
1.0000.24.262293-4/004
COMARCA DE IPATINGA - EMBARGANTE(S): ELIANI
MEYRE DE ALMEIDA VELLO SUCESSOR(A)(ES) DE
IRMA DE ALMEIDA, ELIZABET FATIMA DE ALMEIDA
BRITO INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE IRMA DE
ALMEIDA - EMBARGADO(A)(S): YZABEL CRISTINA DE
ALMEIDA MACHADO SUCESSOR(A)(ES) DE IRMA DE
ALMEIDA, IRMA DE ALMEIDA ESPÓLIO DE, REPDO P/
INVTE ELIZABET FATIMA DE ALMEIDA BRITO
Segundo a parte recorrente, o acórdão recorrido apresenta
violação aos arts. 2.005 e 1.899 do Código Civil (CC), ao não
acolher a tese de que as recorrentes estão dispensadas da
colação do bem imóvel que receberam da genitora, autora do
inventário, com expressa menção de que a doação foi extraída
da parte disponível (e-STJ fls. 747-757).
Intimada nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.030
a parte recorrida não se manifestou (e-STJ fl. 769).
É o relatório.
Decido.
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em
face de decisão colegiada que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto na origem (art. 105, III, “a”, da
Constituição Federal).
No presente processo, a parte afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de
seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas, tendo assim se manifestado (e-STJ fls. 687-):
Identifica-se que a controvérsia recursal consiste em
analisar o inconformismo das agravantes diante da
decisão que determinou que colacionassem bem doado
em vida pela genitora, ora autora da herança.
Versando o recurso acerca de colação de bens, há que se
observar o que dispõe os artigos 2.002 a 2.006 do Código
Civil. Vide:
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

“Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à
sucessão do ascendente comum são obrigados,
para igualar as legítimas, a conferir o valor das
doações que dele em vida receberam, sob pena de
sonegação. Parágrafo único. Para cálculo da
legítima, o valor dos bens conferidos será
computado na parte indisponível, sem aumentar a
disponível.
Art. 2.003. A colação tem por fim igualar, na
proporção estabelecida neste Código, as legítimas
dos descendentes e do cônjuge sobrevivente,
obrigando também os donatários que, ao tempo do
falecimento do doador, já não possuírem os bens
doados. Parágrafo único. Se, computados os
valores das doações feitas em adiantamento de
legítima, não houver no acervo bens suficientes
para igualar as legítimas dos descendentes e do
cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em
espécie, ou, quando deles já não disponha o
donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade.
(...)
Art. 2.005. São dispensadas da colação as doações
que o doador determinar saiam da parte disponível,
contanto que não a excedam, computado o seu
valor ao tempo da doação. Parágrafo único.
Presume-se imputada na parte disponível a
liberalidade feita a descendente que, ao tempo do
ato, não seria chamado à sucessão na qualidade de
herdeiro necessário.
Art. 2.006. A dispensa da colação pode ser
outorgada pelo doador em testamento, ou no
próprio título de liberalidade”.
Outrossim, é a lição do doutrinador Pontes de Miranda:
"(...) A dispensa coloca a liberalidade na porção
disponível, de modo que não se há de procurar a
intenção do de cujo quando doou a descendentes,
herdeiros necessários. O que se exige é que as
liberalidades,
ao
descendente,
ou
aos
descendentes, ou a ele, ou eles, e a estranhos
caibam na porção disponível, ao tempo das
liberalidades. A dispensa pode ser total, ou parcial,
condicional ou incondicional. A inserção pode ser no
próprio título de liberalidade, ou em testamento. A
lei fala de próprio título da liberalidade e de
testamento" (Tratado de Dir. Privado, vol. 60, §
6.019, 2, pág. 340)”.
Verifica-se, portanto, que o instituto da colação é o meio
de devolução pelos descendentes dos bens e valores que
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

receberam como adiantamento da legítima, com o fim de
igualar os quinhões dos herdeiros.
A colação é dispensável, todavia, nos casos em que a
doação se trate de disposição da parte disponível do
doador, que, conforme expresso na legislação civil deverá
outorgar a dispensa da colação no próprio título de
liberalidade ou por meio de testamento.
No caso em apreço, nota-se que a autora da herança
faleceu em
era genitora das agravantes e da
21/07/2023,
agravada e deixou considerável patrimônio a ser dividido
entre as herdeiras, conforme e extrai das primeiras
declarações prestadas pela inventariante (ordens 8 e 37).
No decorrer da lide, foi informado que a autora da herança
doou, em
imóvel rural denominado Fazenda
21/12/2021,
Providência, com área total de aproximadamente
260,8000 hectares, às duas filhas, ora agravantes, com
reserva de usufruto vitalício em seu favor.
Da leitura da escritura pública acostada, extrai-se que não
há qualquer menção expressa acerca da dispensa de
colação do bem doado, embora haja, de fato, pontuação
acerca do merecimento das donatárias e que o valor
atribuído ao bem doado não excedia, àquele momento, o
montante sobre o qual que poderia dispor a doadora em
testamento (ordem 138).
No entanto, as simples manifestações da doadora de que
as donatárias eram merecedoras do bem e de que o valor
atribuído não excedia ao montante do qual poderia dispor
em testamento, a princípio, não substituem a indicação de
dispensa da colação, cuja necessidade é prevista pela
legislação e compreendida pela jurisprudência. Vide:
"RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DAS
SUCESSÕES. PARTILHA EM VIDA FEITA PELOS
ASCENDENTES
AOS
DESCENDENTES
DE
TODOS OS BENS DE QUE DISPUNHAM POR
MEIO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE DOAÇÃO,
COM CONSENTIMENTO DOS HERDEIROS E
CONSIGNAÇÃO DE DISPENSA DE COLAÇÃO
FUTURA.
1.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE
BENS
A
COLACIONAR.
INVENTÁRIO.
PROCESSO EXTINTO POR CARÊNCIA DA AÇÃO.
3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora rejeitados
os embargos de declaração, a matéria controvertida
foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de
origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de
forma fundamentada, com enfoque suficiente a
autorizar o conhecimento do recurso especial, não
havendo que se falar em ofensa ao
II, do
art. 535,
CPC. 2. Consoante dispõe o
do CC, os
art. 2.002
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

descendentes que concorrerem à sucessão do
ascendente comum são obrigados, para igualar as
legítimas, a conferir o valor das doações que dele
em vida receberam, sob pena de sonegação. 3.
Todavia, o dever de colacionar os bens admite
exceções, sendo de ressaltar, entre elas, as
doações que o doador determinar saiam da parte
disponível,
contanto
que
não
a
excedam,
computado o seu valor ao tempo da doação (CC,
, ou, como no caso, em que os pais
art. 2005)
doaram aos filhos todos os bens de que dispunham,
com o consentimento destes, fazendo constar,
expressamente, dos atos constitutivos de partilha
em vida, a dispensa de colação futura, carecendo o
ora recorrente, portanto, de interesse processual
para ingressar com processo de inventário, que foi
corretamente extinto (CPC,
VI). 4. Eventual
art. 267,
prejuízo à legítima do herdeiro necessário, em
decorrência da partilha em vida dos bens, deve ser
buscada pela via anulatória apropriada e não por
meio de ação de inventário. Afinal, se não há bens a
serem partilhados, não há a necessidade de
inventário. 5. Recurso especial a que se nega
provimento.
, relator Ministro
(REsp n. 1.523.552/PR
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)" “
3/11/2015,
13/11/2015.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE
- DOAÇÃO INOFICIOSA -
FAMÍLIA/SUCESSÓRIO
REDUÇÃO
DA
LIBERALIDADE
À
PARTE
DISPONÍVEL
DO
PATRIMÔNIO
DO
- DESCENDENTE NÃO
DOADOR/TESTADOR
ALCANÇADO PELA LIBERALIDADE - PRINCÍPIO
DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS - QUESTÕES
ATINENTES À COLAÇÃO QUE NÃO INTEFEREM
NO PLANO DE VALIDADE DO NEGÓCIO
JURÍDICO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A
nulidade decorrente da doação inoficiosa deve ser
limitada à parcela da liberalidade que desgarra do
patrimônio disponível do doador. Na parte que
preserva a legítima, a doação deverá seguir válida e
eficaz. 2 - O princípio da igualdade entre os filhos
(art. 227, § 6o, da Constituição Federal), não implica
na nulidade da doação realizada pelo ascendente
em benefício de apenas alguns dos seus
descendentes.
Liberalidade
que
deve
ser
compreendida como adiantamento de herança.
Dever de colação pelo donatário, quando for aberta
a sucessão, que objetiva o nivelamento dos
quinhões hereditários. 3 - A dispensa da colação
exige, além da observância da legítima, a
manifestação expressa de vontade do doador neste
sentido; debate que não inquina o plano de validade
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

da
doação”.
(TJMG
-
Apelação
Cível

Relator(a):
Des.(a)
1.0000.23.233919-2/001,
Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado) ,
Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em
publicação da súmula em
09/02/2024,
15/02/2024)
Diante desse contexto, não é possível concluir, por ora,
pela dispensa da colação do bem doado apenas para 2
(duas) das 3 (três) filhas da “de cujus”, devendo ser
mantida a decisão agravada, que determinou a colação do
bem, eis que em consonância com a legislação civil e os
entendimentos jurisprudenciais sobre o tema.
Assim, diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo incólume a decisão agravada, até
melhor instrução dos autos de origem. Incabível a
aplicação do disposto no
§11, do
à
art. 85,
CPC/2015
espécie.
Em suas razões, as recorrentes sustentam que a doadora, sem
assistência técnica, teria declarado ao tabelião que desejava
excluir a agravada da parte disponível, reservando-lhe apenas a
legítima. Dessa forma aduzem que, à literalidade do art. 2.005
do CC, basta a determinação de que a liberalidade sai da parte
disponível, dispensando declaração expressa de dispensa de
colação, e que o
do CC teria caráter facultativo quanto
art. 2.006
à forma (testamento ou título), não impondo a obrigatoriedade
da cláusula de dispensa (e-STJ fls. 750-752).
Ocorre, contudo, que para conhecer da controvérsia
apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento
do
acervo
fático-probatório
dos
autos,
procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula n. 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial,
não se pode cogitar de seu emprego para a realização de
rejulgamento do contexto fático-probatório, em atitude típica de
revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que
assenta que "o reexame de fatos e provas (é) vedado em
recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.151.760/SC
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES.
INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO
DE INVENTÁRIO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO
DE
MATRICULA
DE
IMÓVEL.
DESMEMBRAMENTO. APURAÇÃO DE MONTANTE.
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

REMESSA
ÀS
VIAS
ORDINÁRIAS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
83/STJ
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE O RECURSO ESPECIAL E, NESTA
EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça "Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos
do
do CPC, 'todas as questões de direito e
art. 984
também as questões de fato, quando este se achar
provado por documento, só remetendo para os meios
ordinários as que demandarem alta indagação ou
dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta
indagação' aquelas questões que não puderem ser
provadas nos autos do inventário."
,
(REsp n. 450.951/DF
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
)
23/3/2010,
12/4/2010.
4. Questões de alta indagação são as que demandam a
produção de provas que não estão nos autos do
inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem
apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação
própria, nas vias ordinárias.
,
e
(CPC/1973 art. 984
,
.
Precedentes.
(AgInt
no
CPC/2015
art.
612)
, relator Ministro Lázaro Guimarães
REsp n. 1.359.060/RJ
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO),
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2018,
1/8/2018.
5. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, de
existência de matéria de alta indagação a justificar a
discussão de matéria pelas vias ordinárias, exige a
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente o
recurso especial e, nesta extensão, negar provimento.
, relatora Ministra Daniela
(AREsp n. 2.940.444/SP
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
)
18/9/2025.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INVENTÁRIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL RURAL
POR UM DOS HERDEIROS. SEMOVENTES. SUPOSTO
ADIANTAMENTO
DE
LEGÍTIMA.
CONTROVÉRSIA
ACERCA DE EVENTUAL DOAÇÃO. QUESTÃO DE ALTA
INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS.
REEXAME.
. AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal de origem, embora sem
CPC/2015
examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados
pelo
recorrente,
adotar
fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia.
2. Esta Corte Superior de Justiça manifesta-se no sentido
de que "cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do
do CPC, 'todas as questões de direito e também
art. 984
as questões de fato, quando este se achar provado por
documento, só remetendo para os meios ordinários as
que demandarem alta indagação ou dependerem de
outras provas', entendidas como de 'alta indagação'
aquelas questões que não puderem ser provadas nos
autos do inventário"
, Rel. Ministro LUIS
(REsp 450.951/DF
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
23/3/2010,
12/4/2010)
3. No caso em exame, a Corte a quo, analisando os fatos
e provas da causa, concluiu que o questionamento
envolvendo a existência de doação de semoventes e,
corolário lógico, o dever de colação, deverá ser solvido
nas vias ordinárias, por depender de dilação probatória.
Para concluir em sentido contrário, seria necessário o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
providência inviável no recurso especial, a teor do
disposto na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
, relator Ministro Raul Araújo,
(AREsp n. 2.352.762/RS
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO.
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. ORDEM
DE
NOMEAÇÃO
DE
INVENTARIANTE
NÃO
APRESENTA CARÁTER ABSOLUTO. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. FLEXIBILIZAÇÃO E ALTERAÇÃO
DA
ORDEM
DE
LEGITIMADO
PARA
A
INVENTARIANÇA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DE TESES AVENTADAS NO
APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 211 DO
STJ. NÃO SUSCITADA A VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. NECESSIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESPECIFICAMENTE
IMPUGNADO NO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N.o 283 DO STF.
REEXAME DE PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO DE EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ALTA
INDAGAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal estadual solucionou a lide em conformidade
com a jurisprudência dominante desta eg. Corte Superior,
no sentido de que a ordem de nomeação de inventariante
não possui caráter absoluto, podendo ser alterada em
situação excepcional, quando o juiz tiver fundadas razões
para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da
ordem dos legitimados para atender as peculiaridades do
caso concreto.
2. Teses trazidas em torno dos arts. 131 e 132 do Decreto-
lei n.o
1o, § 1o, do Decreto-lei n.o
9.760/1946,
1.561/1977,
7o da Lei n.o
e 167 e 172 da Lei n.o
9.636/1998
6.015/73
não foram enfrentadas pelo Tribunal estadual, nem
mesmo após a oposição dos embargos de declaração.
Incidência da Súmula n.o 211 do STJ, em virtude da
ausência do indispensável prequestionamento.
2.1. Caberia à parte, nas razões do seu especial, alegar a
violação do
do CPC a fim de que esta Corte
art. 1.022
pudesse averiguar a existência de possível omissão no
julgado proferido pelo Tribunal estadual sobre o conteúdo
normativo dos dispositivos legais apontados como
violados, o que não ocorreu. Precedentes.
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento
do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por
analogia, ao recurso especial.
4. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, de
existência de matéria de alta indagação a justificar a
discussão de matéria pelas vias ordinárias e de que houve
concordância com a partilha, exige a reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o
óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados
pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.060.611/SC
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso
especial para promover a revisão do quadro fático-probatório,
viabilizando reformar da compreensão firmada pela Corte de
origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não
possa ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também
pacífico o entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos
e provas incontroversos delineados no acórdão impugnado
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

afasta a aplicação da Súmula n. 7 do STJ na espécie." (AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.742.678/MT
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que
não pode se limitar a afirmar que sua pretensão demanda
apenas o reenquadramento fático à moldura legal pretendida,
devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem, providência que, como visto, é inviável
nesta sede.
Ante o exposto,
do recurso especial interposto.
não conheço
Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte
Especial em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA
COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA.
MULTA EM PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
MERA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTE. CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO
QUE NEM SEQUER SE COADUNA COM A DE QUEM TEM
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
FUNDAMENTO.
DIALETICIDADE.
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 283/STF
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF,
aplicada por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.475.471/SP
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
DEPENDENTES
OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.

§1o,DO
CPC.

ART.
1.021,
. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. MULTA.
SÚMULA No 182/STJ
ART.1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, reproduzido na redação da
.
Súmula no 182/STJ
3. O momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no
agravo em recurso especial, e não no agravo interno interposto
contra a decisão que não conheceu do recurso por ausência de
impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não é
art. 1.021,
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.696.873/SP
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

DECISÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE
IMÓVEL E MANTEVE SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO
INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua
expropriação, bem como indeferindo o pedido de nova avaliação.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade:
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.494.296/DF
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
26/11/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
PRECLUSÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
DIVERSOS PRECEDENTES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRENTE. REVISÃO. SUMULAS N. 7/STJ
E 280/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência
da
, relator Ministro
Súmula n. 182/STJ(EREsp n. 1.424.404/SP
Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, DJe
. Preclusa, portanto, a tese de
17/11/2021)
imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo.
(...)
(AgInt no
, relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.206.481/SP
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
)
9/10/2024.
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula
7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
(...)
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia,
ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.662.287/SP
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
,
AREsp n. 1.742.678/MT
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Lado outro, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme
que impugnou os óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade
nas suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à
ocorrência de impugnação, sem indicar, especificamente, o capítulo do
agravo em recurso especial apto a superar tal ônus.
Portanto, o agravo não impugnou a incidência dos óbices de maneira
específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados
fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DO
.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
535

CPC/1973
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por
óbice da
.
Súmula no 182/STJ
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 557
CPC/73.
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do
art. 557
CPC/73,
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e
356 do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos
arts. 113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322,
parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Incide, no ponto, a
CPC/73.
Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Por fim, é importante ressaltar que a tentativa de suprir a ausência de
impugnação específica apenas em sede de agravo interno não tem o
condão de afastar o não conhecimento do agravo, em razão da
preclusão consumativa. O momento oportuno para enfrentar os
fundamentos da decisão agravada é nas razões do agravo em recurso
especial, não sendo possível inovar posteriormente.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REFUTAÇÃO
TARDIA
.
IMPOSSIBILIDADE
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INCIDÊNCIA DA
. 1. No caso dos autos,
SÚMULA N. 182/STJ
não houve impugnação de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
2. A refutação tardia dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, realizada somente nas
razões do agravo interno, caracteriza indevida inovação
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

recursal e não tem o condão de afastar a aplicação da
, tendo em vista a ocorrência de preclusão
Súmula 182/STJ
consumativa.
3. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.Agravo
interno improvido .
(AgInt no AREsp 2567438 SP, Relator: Ministro HUMBERTO
MARTINS, Data de Julgamento:
TERCEIRA
19/08/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe
Grifo Acrescido)
22/08/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES DO
AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ . PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. Ação de reparação por danos morais.
2 . Não merece conhecimento o agravo interno que não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. As razões recursais do agravo interno não se prestam a
sanar a deficiência do agravo não conhecido, em razão da
preclusão consumativa operada pela interposição do
recurso antecedente.Precedente do STJ .
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1345695 CE, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
TERCEIRA
25/02/2019,
TURMA, Data de Publicação: DJe
Grifo Acrescido)
27/02/2019.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:40
Código de Controle do Documento: 110d0444-30f9-4464-91dd-570413c090b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.213.827 / MG
Número Registro: 2025/0174058-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242622934001
10000242622934002
10000242622934003
10000242622934004
10000242622934005 26229426620248130000 50150637120238130313
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIANI MEYRE DE ALMEIDA VELLO
RECORRENTE : ELIZABET FATIMA DE ALMEIDA BRITO
ADVOGADO
: JORGE FERREIRA DA SILVA FILHO - MG076018
RECORRIDO
: YZABEL CRISTINA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: YZABEL CRISTINA DE ALMEIDA MACHADO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MG118861
INTERES.
: IRMA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIANI MEYRE DE ALMEIDA VELLO
EMBARGANTE : ELIZABET FATIMA DE ALMEIDA BRITO
ADVOGADO
: JORGE FERREIRA DA SILVA FILHO - MG076018
Documento eletrônico VDA57078478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:53:13
Código de Controle do Documento: aab4bd46-c75d-4425-b5fa-b1c41159348f

EMBARGADO : YZABEL CRISTINA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: YZABEL CRISTINA DE ALMEIDA MACHADO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MG118861
INTERES.
: IRMA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:53:13
Código de Controle do Documento: aab4bd46-c75d-4425-b5fa-b1c41159348f